Tribunal: TJDFT
Processo: 0710872-19.2023.8.07.0014
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Processo civil. Agravo interno. Presidência da Turma Recursal. Negativa de seguimento ao recurso extraordinário. Súmula 281STF. Razões dissociadas da decisão impugnada. Ausência de dialeticidade. Inobservância do art. 1.021, §1o, do CPC. Recurso não conhecido.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto em face de decisão da Presidência da Turma Recursal que negou seguimento ao recurso extraordinário.
2. A negativa de seguimento do recurso extraordinário foi fundamentada na vedação contida na Súmula 281 do Supremo Tribunal Federal: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando couber na justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada”.
3. Nas razões do agravo, o agravante repisa os argumentos apresentados no seu recurso extraordinário. Sustenta a existência de repercussão geral e aponta a necessidade de concessão de gratuidade de justiça, haja vista ser uma garantia constitucional ao hipossuficiente.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o recurso extraordinário merecerá trânsito.
III. Razões de decidir
5. Nos termos do §1o do art. 1.021 do CPC, o recorrente impugnará especificamente, na petição de agravo interno, os fundamentos da decisão agravada. Ademais, o princípio da dialeticidade determina que a parte recorrente deverá impugnar minuciosamente os fundamentos da decisão recorrida, apresentando, de forma clara e objetiva, os argumentos fáticos e de direito capazes de permitir a reforma da decisão judicial.
6.Na hipótese, o recurso extraordinário não foi recebido em razão do não esgotamento de todas as vias ordinárias cabíveis. O apelo extremo foi apresentado contra decisão monocrática da relatora do processo que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e o verbete sumular no 281 do STF estabelece que não é admissível recurso extraordinário em desfavor de decisão monocrática proferida por relator de Turma Recursal, haja vista o não esgotamento das instâncias ordinárias.
7. Na petição de agravo interno, o recorrente não observa o cumprimento dos pressupostos de admissibilidade acima mencionados, uma vez que se limita a apontar a necessidade de concessão de gratuidade de justiça e não aborda as possíveis falhas da decisão ora impugnada.
8. Nesse sentido, colhe-se precedente do Pretório Excelso: “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. 1. O princípio da dialeticidade impõe à parte o ônus de se contrapor à decisão recorrida, esclarecendo seu desacerto e consignando as razões que eventualmente conduzam à reforma. 2. É inviável o agravo que deixa de atacar especificadamente os fundamentos da decisão impugnada (CPC, art. 932, III). 3. Agravo interno não conhecido. (RMS 34.044 AgR/DF, Segunda Turma, Relator Min. Nunes Marques, DJe 28.03.2022).
9. Ausente, assim, a necessária impugnação da decisão, condição ao conhecimento do recurso.
IV. Dispositivo
10. Recurso não conhecido.
11. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.
________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.021, §1.
Jurisprudências relevantes citadas: STF, Súmula 281, AgR/DF 34.044, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 28.03.2022.